Tribunal: TJMT
Processo: 1016080-76.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016080-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES ALVES - CPF: 851.289.611-68 (APELANTE), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), G2L LOGISTICA S.A - CNPJ: 29.081.265/0014-68 (APELADO), TATIANA AMAR KAUFFMANN BLECHER - CPF: 389.181.688-02 (ADVOGADO), RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - CPF: 221.798.408-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016080-76.2024.8.11.0041

APELANTE:
EDSON RODRIGUES ALVES

APELADO:
G2L LOGISTICA S.A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE AGREGAMENTO DE CAMINHÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL ANTERIOR AO INSTRUMENTO ESCRITO. TRATATIVAS PRELIMINARES NÃO VINCULANTES. CLÁUSULA DE INTEGRAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. TRANSPORTE DE CARRETA DE MOGI DAS CRUZES/SP A CUIABÁ/MT. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO NÃO CONFIGURADA. MODALIDADE DE FRETE PREVISTA CONTRATUALMENTE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de empresa de logística.

O apelante alega que firmou contrato verbal com a apelada em 17.10.2023, com promessa de pagamento fixo mensal de R$ 14.000,00, acrescido de R$ 3,46 por quilômetro rodado, além de fornecimento de
carreta em comodato. Sustenta que, confiando na proposta, pediu demissão do emprego e adquiriu caminhão. Em 31.10.2023, antes da assinatura do contrato escrito, recebeu ordem para buscar carreta em Mogi das Cruzes/SP. O contrato formal foi assinado digitalmente em 01.11.2023, na modalidade de frete, com condições diversas das ajustadas verbalmente. Em 29.01.2024, o novo coordenador comunicou alteração na forma de pagamento, passando para R$ 2.250,00 por frete, sem valor fixo mensal.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para anular a cláusula 19.4 do contrato e condenar a apelada ao pagamento de R$ 148.724,91 a título de lucros cessantes, R$ 1.222,61 e R$ 5.817,52 referentes ao ressarcimento das despesas com o deslocamento para Mogi das Cruzes/SP, e R$ 30.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i)
analisar
se as conversas via WhatsApp entre o apelante e preposto da apelada configuram contrato verbal válido e exigível, anterior ao instrumento escrito assinado em 01.11.2023; (
ii
) verificar se a cláusula de integração contratual (item 19.4) é válida e afasta os efeitos de tratativas preliminares; (
iii
) definir se o deslocamento realizado de Mogi das Cruzes/SP para Cuiabá/MT, antes da formalização do contrato, configura prestação de serviço que deve ser remunerada; (
iv
) analisar se houve alteração unilateral do contrato que justifique o pagamento de lucros cessantes; e (v) verificar se restou configurado dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

As conversas mantidas entre o apelante e o preposto da apelada configuram meras tratativas preliminares, não se revestindo dos requisitos necessários à caracterização de contrato verbal válido. Enquanto se
mantiverem como tratativas, as conversações preliminares não obrigam as partes.

O contrato escrito celebrado em 01.11.2023 estabelece expressamente que o objeto consiste na prestação de serviços de transporte autônomo de carga, sem exclusividade ou garantia de volume.

A cláusula de integração contratual (item 19.4) revela-se plenamente válida no âmbito do direito civil e comercial, conferindo segurança jurídica à avença e afastando a alegação de prevalência de tratativas verbais pretéritas.

A relação estabelecida entre as partes possui natureza comercial, regida pelo direito civil, inexistindo relação de consumo que permita a aplicação do CDC, ainda que por analogia.

O deslocamento realizado de Mogi das Cruzes/SP para Cuiabá/MT, com a carreta da apelada engatada, configura efetiva prestação de serviços, ainda que anterior à formalização do contrato escrito. O preposto da apelada orientou expressamente o apelante a buscar a carreta e retornar para Cuiabá/MT com o equipamento engatado, acompanhou o deslocamento e solicitou informações sobre a quilometragem percorrida.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do CC, impede que uma parte se beneficie em detrimento de outra sem uma causa que o justifique. A apelada se beneficiou do transporte da carreta de Mogi das Cruzes/SP para Cuiabá/MT, realizado pelo apelante, não podendo se furtar ao pagamento dos custos correspondentes.

Não constam dos autos comprovantes do dispêndio de R$ 1.222,61, supostamente gasto com hospedagem e pedágio, o que torna inviável o seu ressarcimento.

Não houve alteração unilateral do contrato. A modalidade estipulada pelas partes sempre foi de frete, conforme expressamente identificado na Cláusula Segunda do instrumento. O contrato previu que os valores de frete seriam determinados previamente a cada viagem, inexistindo vinculação da apelada aos valores praticados em viagens anteriores.

A Cláusula Primeira do contrato estabelece expressamente que o objeto consiste na prestação de serviços sem exclusividade ou garantia de volume. A referência
à
quilometragem média mencionada em conversa informal pelo funcionário da empresa constituiu mera estimativa, não se revestindo de caráter obrigacional.

Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

Foi o próprio apelante quem informou à apelada sua decisão de rescindir imediatamente o contrato.

Não se identifica qualquer conduta ilícita por parte da apelada, tampouco restou demonstrada qualquer conduta que possa ter exposto o autor a situação vexatória ou violado a sua honra. Não há falar-se em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As conversas mantidas via WhatsApp entre as partes, anteriores à formalização do contrato escrito, configuram meras tratativas preliminares, não se revestindo dos requisitos necessários à caracterização de contrato verbal válido e exigível. 2. A cláusula de integração contratual que estabelece o instrumento como único e integral acordo entre as partes, substituindo quaisquer ajustes anteriores, revela-se
plenamente válida no âmbito do direito civil e comercial, conferindo segurança jurídica à avença e afastando a alegação de prevalência de tratativas verbais pretéritas. 3. O deslocamento realizado antes da formalização do contrato escrito, mediante ordem expressa do preposto da empresa, com transporte de equipamento da contratante, configura efetiva prestação de serviços que deve ser remunerada, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A comunicação de novo valor de frete para viagens futuras, em contrato que prevê expressamente a modalidade de frete com valores determinados previamente a cada viagem, não configura alteração unilateral do contrato. 5. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos baseados em promessa de remuneração fixa mensal não prevista no contrato escrito."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

EDSON RODRIGUES ALVES

n
a

Ação de
R
eparação por
D
anos
M
ateriais e
M
orais

ajuizada
em desfavor d
e

G2L LOGISTICA S.A
,
contra
a
sentença que
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta
o apelante que houve contrato verbal anterior à assinatura do instrumento digital, com início de execução em 31/10/2023, quando recebeu ordem para buscar carreta em Mogi das Cruzes/SP.

Ressalta que a empresa demandada, mediante ordens claras do
s
eu

prepos
to
, Sr. Ailton, determinou que b
us
casse carreta em outro Estado, configurando o início do vínculo contratual.

Alega a nulidade da
cláusula de integração contratual (item 19.4)
, uma vez que não é possível
afastar os efeitos de negociação prévia e execução anterior do contrato.

Argumenta
que o contrato digital foi imposto de forma unilateral após consumados os atos jurídicos preparatórios, configurando adesão forçada e desequilíbrio contratual, em flagrante violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (artigos 421 e 422 do CC).

Aduz que a alteração promovida pela empresa em janeiro/2024, que suprimiu a remuneração fixa mensal e impôs exclusivamente frete por viagem, alterou substancialmente a base do negócio jurídico, tornando-o inviável.
Com isso, houve o descumprimento contratual parcial, devendo a requerida ser responsabilizada nos termos do artigo 475 do CC.

Assevera que
deixou emprego estável e assumiu custos relevantes com a compra de caminhão e

deslocamento interestadual
, de modo que
a
ruptura abrupta do contrato e a frustração da expectativa de renda

justificam a indenização por lucros cessantes (R$ 14.000 x 10 meses).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de anular a cláusula 19.4 do contrato e condenar a requerida ao pagamento de R$ 148.724,91 a título de lucros cessantes;
R$ 1.222,61 + R$ 5.817,52
relativo ao ressarcimento das despesas com o deslocamento para Mogi das Cruzes/SP;
e
R$ 30.000,00, a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
334347471
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, em 17/10/2023, entrou em contato com a apelada via
WhatsApp
para negociar contrato de agregamento de caminhão.

Segundo o demandante, o Sr. AILTON BARBOSA DE LIMA JUNIOR, preposto da empresa, confirmou verbalmente a necessidade de aquisição de caminhão próprio na modalidade cavalo toco 4/2 para transporte de containers na rota Cuiabá-Rondonópolis.

A proposta inicial envolvia pagamento fixo mensal de R$ 14.000,00, acrescido de R$ 3,46 por quilômetro rodado, além do fornecimento de carreta nova em comodato com 12 pneus novos, cujo valor seria descontado mensalmente em R$ 1.500,00.

Narra que, confiando na proposta, pediu demissão do emprego na empresa Bom Futuro em 17/10/2023 e adquiriu o caminhão necessário.

Em 31/10/2023, antes mesmo da assinatura do contrato escrito, recebeu ordem para buscar a carreta em Mogi das Cruzes/SP, percorrendo aproximadamente 202 km desde Limeira/SP, arcando com despesas de hospedagem, pedágio e combustível.

O contrato formal foi assinado digitalmente apenas em 01/11/2023, na modalidade de frete, com condições diversas das ajustadas verbalmente.

Alega que, durante a execução contratual, a demanda de viagens ficou muito aquém do prometido, realizando apenas 2 viagens semanais ao invés das 6 a 7 mil quilômetros mensais estimados.

Em 29/01/2024, o novo coordenador, Sr. CLEITON, comunicou alteração drástica na forma de pagamento, passando para R$ 2.250,00 por frete, sem valor fixo mensal, o que torn
ou
a operação inviável. Diante da mudança unilateral, o apelante rescindiu o contrato.

Sob a alegação de quebra contratual, descumprimento de promessas verbais, lucros cessantes, danos materiais e morais, ajuizou a presente ação pleiteando: a) reconhecimento do contrato verbal anterior; b) pagamento de
R$ 1.222,61 referente ao deslocamento para buscar a carreta; c) lucros cessantes de R$ 148.724,91 equivalentes a 10 meses de contrato; d) multa contratual de R$ 21.416,39 por 6 eventos de descumprimento; e) pagamento de R$ 5.817,52 referente à quilometragem não paga no trajeto Mogi das Cruzes/SP-Cuiabá/MT; f) indenização por danos morais de R$ 30.000,00.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de existência de contrato verbal anterior ao instrumento escrito assinado em 01/11/2023, o apelante fundamenta sua pretensão em conversas via
WhatsApp
e áudios trocados com preposto da apelada, sustentando que tais tratativas configuram contrato verbal válido e exigível.

Contudo,
d
a análise dos elementos probatórios constantes nos autos
, observa-se
que as conversas mantidas entre o apelante e o Sr. AILTON configuram meras tratativas preliminares, não se revestindo dos requisitos necessários à caracterização de contrato verbal válido.

As negociações preliminares constituem conversas prévias, sondagens e debates em que despontam os interesses de cada parte, tendo em vista o contrato futuro. Enquanto se mantiverem como tratativas, as conversações preliminares não obrigam as partes.

O contrato escrito celebrado em 01/11/2023, constante no ID 153364471, revela-se explícito quanto à modalidade contratada. A Cláusula Primeira estabelece que o objeto consiste na prestação de serviços de transporte autônomo de carga, sem exclusividade ou garantia de volume. A Cláusula Segunda dispõe claramente que os valores de frete seriam determinados previamente a cada viagem, afastando qualquer promessa de remuneração fixa mensal.
Vejamos:

Nesse contexto, insta destacar ainda que
a Cláusula 19.1 do contrato

é expressa
ao
definir o instrumento como único e integral acordo entre as partes, substituindo quaisquer ajustes anteriores
(ID 334347356 - Pág. 19)
:

A cláusula de integração contratual revela-se plenamente válida no âmbito do direito civil e comercial, conferindo segurança jurídica à avença e afastando a alegação de prevalência de tratativas verbais pretéritas.

O apelante, pessoa capaz e com experiência no ramo de transportes, conforme se depreende de sua qualificação e histórico profissional, assinou o contrato após ter acesso a todos os seus termos.

Não se verifica hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional que justifique a aplicação de proteção especial. A relação estabelecida entre as partes possui natureza comercial, regida pelo direito civil, inexistindo relação de consumo que permita a aplicação do CDC, ainda que por analogia.

Ao assinar o contrato, o apelante manifestou expressa e inequívoca anuência com seus termos, sobretudo quanto à modalidade de contratação (frete) e ao teor da Cláusula 19.4
.

Assim, não prospera a pretensão de
sobrepor os termos discutidos na fase de tratativas ao que restou pactuado no contrato
, tampouco em nulidade da cláusula contratual que 19.4
.

Não obstante, quanto ao deslocamento realizado de Mogi das Cruzes/SP para Cuiabá/MT, a situação se apresenta de forma diversa.

As conversas de
WhatsApp
constantes no
s

ID
s
334347365

e 334347364
demonstram que o preposto da apelada, Sr. AILTON, orientou expressamente o apelante a buscar a carreta em Mogi das Cruzes/SP e retornar para Cuiabá/MT com o equipamento engatado, antes mesmo da formalização do contrato escrito.

Da análise das conversas trocadas entre autor e o preposto da requerida em 23/10/2023, ou seja, antes da formalização do contrato, observa-se que, e
mbora o deslocamento de Limeira/SP para Mogi das Cruzes/SP tenha decorrido de mera facilitação dos trâmites, sem caracterizar prestação de serviços, o trajeto de Mogi das Cruzes/SP para Cuiabá/MT, percorrido com a carreta da apelada engatada, configura efetiva prestação de serviços, ainda que anterior à formalização do contrato escrito.

A apelada, por meio de seu preposto, determinou que o apelante retornasse para Cuiabá/MT com a carreta engatada, acompanhou o deslocamento e solicitou informações sobre a quilometragem percorrida. Tais condutas demonstram que a empresa se beneficiou do transporte do equipamento, não podendo se eximir do pagamento dos custos correspondentes sob o argumento de que o contrato escrito ainda não havia sido assinado.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do CC, impede que uma parte se beneficie em detrimento de outra sem uma causa que o justifique.

No caso, a apelada se beneficiou do transporte da carreta de Mogi das Cruzes/SP para Cuiabá/MT, realizado pelo apelante, não podendo se furtar ao pagamento dos custos correspondentes.

A
demais, a
s conversas de
WhatsApp
constantes no ID 334347365 demonstram ainda que, em 02/02/2024, o novo coordenador, Sr. Cleiton, reconheceu expressamente a existência de pendência quanto ao pagamento do deslocamento.

Verifica-se ainda que e
mbora o funcionário tenha afirmado que submeteria o pedido à aprovação, não há notícia nos autos de que a apelada tenha negado formalmente o pagamento ou apresentado justificativa para tanto. A ausência de resposta definitiva, aliada ao reconhecimento implícito da pendência, reforça a procedência parcial do pedido de ressarcimento.

Quanto ao valor devido, o apelante comprova ter percorrido aproximadamente 1.587 km de Mogi das Cruzes/SP a Cuiabá/MT, transportando a carreta da apelada.

Assim, c
onsiderando o
s valores
que eram
pagos
,
de R$ 3,46 por quilômetro rodado, conforme documentos constantes no ID
334347401
, o valor devido alcança R$ 5.491,02, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, calculados pro rata die desde 01/11/2023, data em que o serviço foi concluído, totalizando R$ 5.817,52 atualizado até a propositura da ação.

No tocante ao valor de R$ 1.222,61, supostamente gasto com hospedagem e pedágio, não consta dos autos comprovantes do seu d
i
spêndio
,
o que torna inviável o seu ressarcimento.

Logo, há de ser
parcialmente
reformada a sentença monocrática, para determinar o pagamento ao autor da importância relativa ao serviço prestado
antes da formalização do contrato
, relativo ao transporte de carreta
de carreta em Mogi das Cruzes/SP à Cuiabá/MT
.

No que tange à alegada alteração unilateral do contrato, verifica-se que a modalidade estipulada pelas partes sempre foi de frete, conforme expressamente identificado na Cláusula Segunda do instrumento.

O contrato previu que os valores de frete seriam determinados previamente a cada viagem, inexistindo vinculação da apelada aos valores praticados em viagens anteriores.

Quando o novo funcionário da empresa assumiu o cargo e comunicou ao apelante sobre a necessidade de ajuste do valor do frete para as próximas viagens, nada mais fez que observar o disposto na Cláusula Segunda do contrato.

Os contratos individuais de transporte juntados pelo próprio apelante no ID
334347401
, referentes a cada frete contratado pela apelada, não deixam dúvida acerca da modalidade de contratação. Cada documento identifica claramente tratar-se de "Contrato de Transporte de Acordo com a Resolução ANTT 3658 de 19/04/2011", com valores específicos por viagem.

Quanto à alegação de que a quantidade de viagens e quilometragem prometidas não se concretizou, cumpre destacar que
a
Cláusula Primeira do contrato estabelece expressamente que o objeto consiste na prestação de serviços sem exclusividade ou garantia de volume. A referência
à
quilometragem média mencionada em conversa informal pelo funcionário da empresa constituiu mera estimativa, não se revestindo de caráter obrigacional.

O apelante pretende
ainda
receber R$ 148.724,91 a título de lucros cessantes
em decorrência da quebra do contrato sem aviso prévio de 30 dias
.

Primeiramente, convém destacar que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

No caso,
o valor pretendido pelo apelante a título de lucros cessantes
corresponde a
o valor fixo de R$ 14.000,00
, cuja continuidade do pagamento foi recusad
a pelos 9 meses restantes do contrato
,

somad
a
aos 30 dias de antecedência mínima de comunicação formal,
perfazendo a importância de
R$ 140.000,00, que atualizado corresponde aos R$ 148.724,91.

Contudo, conforme já esclarecido acima, o contrato celebrado entre as partes não garantiu remuneração fixa mensal. A modalidade adotada sempre foi de frete, com pagamento proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Ademais,
foi o próprio apelante que informou à apelada sua decisão de rescindir imediatamente o contrato, conforme registrado no áudio juntado no ID 153365397, em que comunica que
"pra vocês eu não trabalho mais nem um dia".

Neste particular, insta
destacar ainda que o
apelante não comprovou que
requereu o
desligamento de seu antigo emprego CLT para trabalhar com a apelada.

Isto porque, o
documento constante no ID
334347353
somente indica a data do desligamento, não demonstrando a suposta relação de causa e consequência sustentada p
elo autor
.

O áudio de ID
334347383
deixa claro que o apelante já pretendia pedir demissão do emprego há muito tempo, antes mesmo de tomar conhecimento da existência de vaga para trabalhar com a apelada, em virtude de seu objetivo de "
parar de trabalhar de empregado
" e passar a trabalhar para si.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
o
artigo 186 do CC dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A configuração do dano exige a comprovação de conduta ilícita por parte da ré e da existência de nexo de causalidade entre o dano alegadamente sofrido pelo autor e a conduta praticada pela ré.

No caso, não se identifica qualquer conduta ilícita por parte da apelada
, tampouco restou demonstrada qualquer conduta que possa ter exposto o autor a situação vexatória ou violado a sua honra.

Logo,
não há falar-se em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença apenas condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.817,52, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, calculados desde 01/11/2023, mantend
o, no mais, a sentença monocrática
.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
1
0
% sobre o valor da condenação,
na proporção de 70% para parte autora e 30% para demandada, ob
servando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15 em relação à parte autora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026